Tribunal: TJMT
Processo: 1029279-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029279-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), ERICK DA SILVA LIMA - CPF: 051.738.371-36 (AGRAVANTE), DANIEL KINJO - CPF: 903.941.191-34 (AGRAVADO), SUSANN KINJO DALL ASTRA - CPF: 537.463.331-72 (AGRAVADO), KEI KINJO - CPF: 626.873.871-34 (AGRAVADO), MARIO KINJO - CPF: 048.370.101-72 (AGRAVADO), VALDECY PERERIA DE ALMEIDA - CPF: 017.543.391-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.488.591-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA ETIANARA FIGUEIREDO ASSIS DA SILVA - CPF: 063.194.641-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOBERTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 003.361.311-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERFSON CAMILO DA SILVA - CPF: 044.283.811-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO DA SERRA - CNPJ: 16.721.691/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO ADRIANO LISANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 784.842.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO DA ÁREA POSSESSÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve liminar de reintegração de posse, nos autos de ação possessória ajuizada para retomada da posse de imóvel rural de aproximadamente 300 hectares. O agravante alega que a ordem de reintegração está sendo executada sobre área diversa
daquela objeto
da ação, da qual detém posse desde 2009, exercendo atividade agropecuária certificada e georreferenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada extrapola os limites da lide possessória ao autorizar a reintegração de posse em área diversa daquela indicada na petição inicial da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada pode ser reformada parcialmente quando os documentos acostados aos autos demonstram que a área ocupada pelo agravante, com georreferenciamento certificado pelo SIGEF/INCRA, não se confunde com a área objeto da demanda.

A correta delimitação da área litigiosa é requisito essencial nas ações possessórias, sob pena de se conceder proteção possessória sobre imóvel estranho à lide.

Os elementos técnicos juntados aos autos, dotados de fé pública, comprovam a ausência de sobreposição entre as áreas denominadas “Sítio Boa Esperança” e “Lote Cantão”.

A proteção possessória deve recair apenas sobre a área delimitada na petição inicial, não sendo possível estendê-la a imóvel diverso e alheio à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A delimitação precisa da área objeto da reintegração de posse é requisito indispensável para a concessão da tutela possessória.

A reintegração de posse não pode alcançar área distinta daquela descrita na inicial, ainda que contígua ou próxima, sob pena de violação ao devido processo legal.

Documentos com georreferenciamento certificado pelo SIGEF/INCRA constituem prova técnica robusta para aferir a individualização da área em litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 0046962-46.2012.8.26.0007, Rel. Des. Hélio
Marquez
de Farias, j. 13.10.2025, 18ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1029279-60.2025.8.11.0000.

ERICK DA SILVA LIMA X MARIO KINJO E OUTROS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERICK DA SILVA LIMA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001405-16.2021.8.11.0041, ajuizada por MARIO KINJO, KEI KINJO, SUSANN KINJO DALL ASTRA, DANIEL KINJO, mant
e
ve liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, relativamente ao imóvel denominado Sítio Cantão, com cerca de 300 hectares, localizado no município de Alto Paraguai/MT.

Para tanto, sustenta o agravante que, a decisão
recorrida
está sendo cumprida em área diversa, denominada Sítio Boa Esperança, com 182 hectares, a qual ocupa desde 2009 com sua família, desenvolvendo atividade agropecuária, devidamente certificada, com georreferenciamento emitido pelo SIGEF/INCRA.

Alega, ainda, que, não há sobreposição entre o Sítio Boa Esperança e o Lote Cantão, núcleo da lide possessória, e que a reintegração determinada causará danos irreparáveis à sua subsistência.

Por meio da decisão de id n. 311534880, foi concedido em parte o efeito suspensivo pleiteado, para determinar que o cumprimento da reintegração de posse não alcançasse a área denominada Sítio Boa Esperança, limitando-se aos contornos do Lote Cantão, até o julgamento do mérito recursal.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id n. 325478921.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou
a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deix
ando, portanto,
o de me manifestar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o presente recurso se volta contra decisão que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem e manteve liminar de reintegração de posse concedida em favor dos agravados.

Mais precisamente, a controvérsia central do presente recurso reside na delimitação da área objeto da reintegração de posse deferida pelo juízo de origem, uma vez que o agravante sustenta que a decisão está sendo cumprida em área diversa da que é objeto da lide.

Conforme se extrai dos autos, a ação possessória originária foi proposta por MARIO KINJO (agora representado por seus herdeiros), visando à reintegração de posse de uma área de terras denominada Sítio Cantão, com superfície de aproximadamente 300 (trezentos) hectares, localizada no Município de Alto Paraguai/MT.

O agravante, por sua vez, alega que ocupa área diversa, denominada Sítio Boa Esperança, com 182 hectares, desde 2009, exercendo posse mansa e pacífica, com atividade agropecuária, devidamente certificada pelo SIGEF/INCRA.

Pois bem.

Após análise aprofundada dos elementos constantes dos autos, verifi
ca-se
que assiste parcial razão ao agravante.

Da análise minuciosa dos documentos juntados aos autos, constato a existência de elementos técnicos robustos que comprovam que a área ocupada pelo agravante (Sítio Boa Esperança) é, de fato, distinta da área reivindicada pelos agravados (Lote Cantão).

O memorial descritivo e o mapa do Sítio Boa Esperança, certificados pelo Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF do INCRA (
IDs
310217386 e 310217387), apresentam delimitação georreferenciada precisa da área ocupada pelo agravante, com código de certificação nº 9882cd9e-3489-4147-969f-a84fed5ecd64, indicando uma área total de 182,9067 hectares, com perímetro de 5.736,59 metros.

Os referidos documentos
, dotados de fé pública e elaborados por profissional técnico habilitado, constituem prova robusta
e que não podem ser ignoradas, pois demostram de forma relevante que há
distinção entre as áreas, não havendo sobreposição entre o Sítio Boa Esperança e o Lote Cantão.

Ademais, o agravante
afirma
exercer posse sobre a área denominada Sítio Boa Esperança desde 2009, desenvolvendo atividade agropecuária no local, o que caracteriza posse longeva e produtiva, merecedora de proteção jurídica
e maior cautela
.

Nesse contexto, considerando que as ações possessórias têm por objeto a proteção da posse sobre bem determinado, é imprescindível a correta delimitação da área em litígio, sob pena de se conceder proteção possessória sobre área que não integra o objeto da demanda.

A propósito:

Direito civil. Apelação. Ação de reintegração na posse. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelo autor. Posse e delimitação da área que pretende a proteção possessória não comprovadas. réus que comprovaram o efetivo exercício da posse. sentença mantida. recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo autor, que no curso da demanda recebeu o imóvel litigioso por meio de cessão de direitos possessórios, requerendo a procedência da demanda. III. Razões de decidir 2. É cediço que, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho (art. 560 do CPC), havendo para tanto que demonstrar a presença dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil (I – sua posse; II – a ocorrência de esbulho; III – a data desse esbulho; IV – a consequente perda da posse). 3. Ação de reintegração na posse proposta por Rodolpho Esteves Moran, que, em outubro de 2021, noticiou a negociação da área litigiosa com o ora suplicante Victor Tadeu dos Santos Morais Marconi, por meio de termo de cessão de direitos possessórios, datado de 10 de dezembro de 2016.
4. Suplicante que não logrou êxito em comprovar a sua posse, tampouco delimitar a área remanescente que pretende a proteção possessória, ônus que a ele competia. 5. Réus que demonstraram cabalmente o exercício de posse mansa, pacífica e duradoura sobre o imóvel, juntando farta documentação, incluindo contas de consumo em seus nomes, carteiras de vacinação dos filhos indicando o endereço como residência e fotografias retratando benfeitorias realizadas ao longo dos anos, os quais não foram objeto de impugnação específica pelos apelantes
. 6. Improcedência da demanda que era mesmo de rigor. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. 8. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 00469624620128260007 São Paulo, Relator.: Hélio
Marquez
de Farias, Data de Julgamento: 13/10/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2025)

Importante ressaltar que, em sede de ação possessória, a concessão de liminar de reintegração de posse deve estar fundamentada em elementos probatórios suficientes que demonstrem a posse anterior do autor sobre a área específica objeto do litígio.

Diante desse cenário, mostra-se como solução mais adequada, a reforma parcial da decisão agravada, para que o cumprimento da reintegração de posse se restrinja à área efetivamente delimitada como Lote Cantão, não alcançando a área denominada Sítio Boa Esperança.

A medida em questão visa preservar tanto o direito dos agravados à proteção possessória sobre a área que efetivamente lhes pertence, quanto o direito do agravante de permanecer na posse da área que, comprovadamente, não integra o objeto da demanda possessória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar, que o cumprimento da reintegração de posse não alcance a área denominada Sítio Boa Esperança, limitando-se aos contornos do Lote Cantão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025